Tribunal: TJSP
Processo: 2262200-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Liminar. Pretensão de afastamento da exigência do recolhimento do ICMS antecipado nas aquisições interestaduais de mercadorias, no momento da entrada em território paulista. Artigos 426-A ao 426-C do RICMS/00 no Estado de São Paulo. Ausência de subsunção da hipótese em julgamento ao Tema 456/STF (RE 598.677). Precedentes desta Corte de Justiça. Fumus

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Liminar. Pretensão de afastamento da exigência do recolhimento do ICMS antecipado nas aquisições interestaduais de mercadorias, no momento da entrada em território paulista. Artigos 426-A ao 426-C do RICMS/00 no Estado de São Paulo. Ausência de subsunção da hipótese em julgamento ao Tema 456/STF (RE 598.677). Precedentes desta Corte de Justiça. Fumus boni iuris e periculum in mora não demonstrados. Decisão mantida. Recurso não provido.